Tribunal: TJES
Processo: 5003054-60.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-60.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. C. G. e outros

APELADO: MARCIA HELENA ZOTELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE VACINA COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO NO PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré apenas ao pagamento de danos materiais em razão da venda de vacina para tratamento de alergia com prazo de validade expirado (id. 17466497).

O apelante sustenta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
pelo risco potencial à saúde da criança e quebra de confiança, além de alegar abalo psicológico da genitora ao ser chamada de irresponsável no ambiente hospitalar após a descoberta do vencimento do fármaco (id. 17466499).

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de dano moral decorrente da comercialização de vacina com prazo de validade expirado, adquirida no consultório da apelada, mas não aplicada no menor.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera aquisição de produto com prazo de validade vencido, sem que ocorra a efetiva ingestão ou utilização que resulte em reflexos clínicos ou risco concreto à integridade física, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

5. No caso concreto, é incontroverso que a irregularidade foi identificada por profissional de saúde no momento da aplicação, o que impediu a administração do fármaco no infante e, consequentemente, qualquer efeito colateral ou lesão à saúde.

6. A situação experimentada, embora configure equívoco na prestação do serviço, não traduz efetivo dano à personalidade, caracterizando-se como mero dissabor da vida cotidiana.

7. As alegadas ofensas verbais no hospital, além de não comprovadas, configurariam eventual excesso de terceiros estranhos à lide, não sendo aptas a gerar o dever indenizatório por parte da apelada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça (id. 17526322).

9. Tese de julgamento: "A comercialização de medicamento com prazo de validade vencido, quando identificada antes da efetiva aplicação ou ingestão e sem prova de risco concreto à integridade física do consumidor, configura mero dissabor e não enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1091417/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03/10/2017; STJ, EDcl no AREsp 2326248, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 03/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
N. C. G,
representado nos autos por sua genitora
ROSIANY CALMON TOMAZ,
em face da r. sentença de id. 17466497, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais
e materiais
”
ajuizada em face de
MARCIA HELENA ZOTELLI,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré apenas ao pagamento de danos materiais.

Em suas razões (id. 17466499) o apelante aduz, em síntese, que (i) a simples disponibilização de medicamento vencido configuraria dano moral in re ipsa, diante do risco potencial à saúde da criança e da quebra de confiança na relação médico-paciente; (ii) a genitora sofreu abalo psicológico e constrangimento público no ambiente hospitalar ao ser alertada sobre o vencimento do produto, sendo chamada de irresponsável e (iii) o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões em id. 17466505 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 17526322)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003054-60.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. C. G., ROSIANY CALMON TOMAZ

APELADO: MARCIA HELENA ZOTELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por N. C. G, representado nos autos por sua genitora
ROSIANY CALMON TOMAZ
, em face da r. sentença de id. 17466497, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em face de
MARCIA HELENA ZOTELLI,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré apenas ao pagamento de danos materiais.

Em suas razões (id. 17466499) o apelante aduz, em síntese, que (i) a simples disponibilização de medicamento vencido configuraria dano moral
in re ipsa,
diante do risco potencial à saúde da criança e da quebra de confiança na relação médico-paciente; (ii) a genitora sofreu abalo psicológico e constrangimento público no ambiente hospitalar ao ser alertada sobre o vencimento do produto, sendo chamada de irresponsável e (iii) o quantum indenizatório deve ser fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões em id. 17466505 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 17526322)

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial (id. 17464654) a autora afirmou que no dia 14/07/2023 adquiriu por WhatsApp uma vacina para tratamento de alergia, prescrita pela apelada e adquirida no próprio consultório em que foram realizadas as consultas.

Sustenta que a medicação foi retirada no consultório da apelada no dia 04/08/2023 e que após a ida ao hospital para aplicação da vacina foi alertada pela enfermeira responsável que o medicamento apontava como data de vencimento o dia 04/01/2023.

Afirma que não houve a aplicação do medicamento e que no hospital foi chamada de irresponsável pelas pessoas que se encontravam no local, de modo que ficou envergonhada diante de toda situação.

Por fim, alega que tentou resolver administrativamente a questão, porém a requerida não prestou atendimento, tampouco respondeu as mensagens enviadas pela apelante.

Por meio da r. sentença, o ilustre colega magistrado, Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo apenas o dano material.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral decorrente da comercialização de vacina com prazo de validade expirado, adquirida no consultório da apelada, mas não aplicada no menor.

Compulsando os autos, verifico ser incontroverso que o medicamento foi adquirido com a validade expirada na etiqueta e que, no momento da aplicação, a enfermeira identificou a irregularidade, impedindo a administração do fármaco no infante.

Não obstante o inegável equívoco na comercialização de produto impróprio para o consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera aquisição de mercadoria com prazo de validade vencido, sem que ocorra a efetiva ingestão ou utilização que resulte em reflexos clínicos ou risco concreto à integridade física, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Como se vê, até mesmo a aplicação do medicamento, quando dela não resultarem danos, não é capaz de ensejar a reparação
in re ipsa
em danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais. 2. Na espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram novamente vacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional. Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas.
3. “In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação. Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório”
. (AgInt no AgInt no AREsp 869 .188/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1091417 RS 2017/0094071-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017)

“[...] De fato, conforme bem mencionou o Tribunal de origem, o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados por defeitos dos produtos colocados no mercado, como seria o caso das vacinas vencidas.

Entendo, contudo, que
a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, não houve comprovação do dano decorrente da utilização do produto, já que, apesar das alegações da parte agravada sobre os eventuais vômitos ou diarreias, não demonstrou tal fato.
[
...
]

Dessa forma, é possível notar que não houve consequência alguma que pudesse abalar a honra ou causar situação de dor, sofrimento ou humilhação à agravada, apesar de ser indiscutível o aborrecimento por que passou, não sendo, entretanto, suficientes para atingir os direitos de personalidade, a ponto de justificar o caráter indenizatório.

(STJ - EDcl no AREsp: 2326248, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 03/07/2023)

Ademais, no que tange à alegação de que a genitora do apelante teria sido alvo de ofensa verbal no ambiente hospitalar, cumpre registrar que tais fatos, além de não terem sido comprovados, configurariam, em tese, excesso de terceiros estranhos à lide. Ainda assim, conforme ensinam os doutrinadores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“
o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade)”
1

Nesse sentido, entendo que a situação experimentada no hospital pela apelante após a descoberta do material vencido não se traduz em efetivo dano à personalidade, mas mero dissabor da vida cotidiana, de modo que não há que se falar em dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 13% (treze por cento) do valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade, porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
1 Novo curso de direito civil: responsabilidade civil, vol. III, 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)